Tribunal: TJDFT
Processo: 0729679-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROMESSA DE PORTABILIDADE. FRAUDE. TERCEIRO INTERMEDIÁRO. CONTRATAÇÕES DEMONSTRADAS EM PARTE.
1. Não há falar em responsabilidade do banco em relação aos empréstimos regularmente contratados, porquanto não há elementos nem a informação da participação da instituição financeira na fraude, ao contrário, o negócio jurídico foi firmado, o crédito foi feito na conta corrente do apelante, que, de vontade própria, transferiu o valor para empresa terceira.
2. Demonstrada a contratação de três dos quatro empréstimos consignados, forçoso declarar a nulidade do contrato não avençado entre o autor e a instituição financeira.
3. Demonstrada a contribuição do réu pelo golpe sofrido pelo autor, imperativo condená-lo a devolver os valores recebidos indevidamente pelo golpista.
4. Apelação conhecida e provida em parte.